Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723176-25.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BJW COMÉRCIO DE FRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: RUBENS JOSE FREIRE FILHO, GILSON BENTO DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PORTADOR ORIGINÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO PORTADOR ATUAL. 1. Somente o exequente possui legitimidade para figurar no polo passivo dos embargos à execução, sendo descabida a inclusão de terceiros, tais como o portador anterior dos cheques. Ilegitimidade passiva declarada de ofício. 2. Tendo havido a circulação dos cheques, são inoponíveis as exceções pessoais relacionadas ao beneficiário original. 3. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao “embargado” Gilson Bento de Sá. Apelo não provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Ademais, “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017